Tribunal: TJPA
Processo: 0800166-22.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800166-22.2022.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: EDILENE REIS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Quatipuru contra decisão do Juízo de Direito da Comarca de Primavera, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Edilene Reis Silva, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo ente municipal, com fulcro no art. 525 do CPC. O recurso buscava a reforma da decisão sob alegação de inadequação da via eleita, ausência de avaliação de desempenho, suspensão da contagem do tempo de serviço para progressão funcional, falta de razoabilidade da norma municipal e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as razões recursais apresentadas pelo Município de Quatipuru atendem ao princípio da dialeticidade e, consequentemente, se o recurso de apelação deve ser conhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando de forma clara os motivos pelos quais pretende sua reforma ou nulidade.

4.

As razões do recurso interposto pelo Município de Quatipuru são mera repetição dos argumentos já rejeitados na impugnação ao cumprimento de sentença, sem apresentar qualquer confronto efetivo com os fundamentos da decisão recorrida.

5.

A ausência de ataque específico aos fundamentos da sentença configura irregularidade formal insanável, tornando o recurso inadmissível.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a inobservância do princípio da dialeticidade impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A observância do princípio da dialeticidade é requisito essencial de admissibilidade recursal, exigindo impugnação específica e direta dos fundamentos da decisão recorrida.

2.

A mera repetição de argumentos já rejeitados em fase anterior do processo, sem efetiva confrontação com os fundamentos da decisão impugnada, acarreta o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II a IV; art. 525.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 1ª Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015; STJ, AgRg no MS 20036/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 25.09.2013, DJe 02.10.2013; STJ, AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 04.11.2014, DJe 14.11.2014.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER
d
o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE QUATIPURU,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Comarca de Primavera que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
movido por
EDILENE REIS SILVA,
rejeitou liminarmente

a impugnação com fulcro no art. 525 do CPC.

Inconformado com a sentença, o Município de Quatipuru interpôs o presente recurso de Apelação (id. 24267508).

Em suas razões, o recorrente aduz inicialmente que protocolou pedido de suspensão de segurança referente a 06 (seis) casos idênticos ao pedido atual, processo nº 0805176-23.2024.8.14.0000.

No mérito, argui a inadequação da via eleita pela autora para proceder com a implementação da suposta gratificação, uma vez que apesar de constar em lei, esta nunca foi implementada pelas gestões anteriores. Aponta ausência de avaliação de desempenho, requisito indispensável para que ela tivesse direito à progressão pleiteada.

Assevera a suspensão da contagem do tempo de serviço para fins de progressão em razão do disposto no art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020.

Defende a falta de razoabilidade da norma municipal e as consequências deletérias às regras de responsabilidade fiscal e as consequências da decisão sobre as normas da gestão fiscal.

Argui que o pedido encontra óbice constitucional fundamental segundo o entendimento firmado na sistemática dos repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal.

Aponta excesso de execução contra o Município, pugnando pela retificação do
quantum debeatur
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a decisão para julgar improcedente o pedido inicial.

A Exequente apresentou contrarrazões aduzindo que o apelo nem deveria ser conhecido (id. 24267511).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo não conhecimento do recurso (id. 24370943).

É o relatório.

VOTO

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art.
1.010
,
II
a
IV
, do
CPC
, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

Sobre o aludido dispositivo legal, confiram-se os ensinamentos de MOACYR AMARAL SANTOS:

"(...) d) os fundamentos de fato e de direito, isto é, a fundamentação, ou motivação, do pedido de novo julgamento. Aí estão as chamadas razões de apelação. O apelante indicará e demonstrará o vício da sentença recorrida, que poderá ser quanto à justiça (error in judicando) ou quanto ao procedimento (error in procedendo). Outrossim, dará as razões, ou os motivos pelos quais a decisão deve ser diversa da decisão recorrida, ou seja, pelos quais a nova decisão deve ter o conteúdo da que provoca por via de recurso (...)"

O festejado processualista Fredie Didier Jr. leciona didaticamente:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito Processual Civil. 7. ed., v. 3, Salvador: Jus Podivm, 2009, p. 62).

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS
182
/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas
182
/STJ ("É inviável o agravo do art.
545
do
CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(
AgRg na Rcl 23.177/SC
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. Em que pese a irresignação da agravante, sua argumentação não ataca, como seria de rigor, os fundamentos específicos da decisão agravada, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna, só por isso, inviável o presente agravo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no MS: 20036 DF 2013/0100821-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/10/2013)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

No caso ora em análise, constata-se
que a autoridade de 1º grau rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município recorrente, com fundamento no art.
525
, do CPC, em razão da intempestividade da manifestação.

Todavia, em que pese consignar a preclusão do prazo para apresentar a impugnação, o juízo a quo rebateu os argumentos levantados.

Para melhor elucidação, oportuno trazermos uma retrospectiva dos acontecimentos processuais.

Trata-se na origem de ação de cobrança ajuizada por Edilene Reis Silva em face do Município de Quatipuru visando a implementação da progressão vertical com base na Lei Municipal nº 107/2006. O processo seguiu seu regular processamento sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público a implementar a progressão funcional da autora, o que foi mantido em sede de recurso de apelação, tendo a decisão transitado em julgado.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o juízo a quo determinou a intimação do Requerido a fim de cumprir o julgado ou, querendo, apresentar impugnação, conforme decisão de id. 24267487, todavia, o Município de manteve inerte, nos termos da certidão de id. 24267488.

Posteriormente, o Ente Público apresentou manifestação alegando, em síntese: i) inadequação da via eleita; ii) pedido de devolução de prazo para contestação; iii) ausência de avaliação de desempenho; iv) suspensão da contagem do tempo de serviço para fins de progressão; v) falta de razoabilidade da norma municipal e as consequências deletérias às regras de responsabilidade fiscal; vi) pedido de suspensão do processo de execução.

Em decisão de id. 24267497, o juízo a quo consignou que a impugnação apresentava pelo Município era intempestiva, porém, como forma de privilegiar o princípio da boa-fé e da cooperação, apontou que o mérito da manifestação também era insubsistente, uma vez que as questões levantadas deveriam ter sido manejadas no processo de conhecimento, o que não fora feito. Ao final da decisão, o juízo determinou que a parte exequente apresentasse os cálculos conforme as balizas delineadas naquele decisum, além de determinar a intimação do executado para comprovar a implementação do direito reconhecido em decisão transitada em julgado.

A exequente se manifestou apresentando os cálculos solicitados (id. 24267498). Mais uma vez intimado para se manifestar, o Executado quedou-se inerte (id. 24267503).

Em decisão de id. 24267505, o magistrado singular homologou os cálculos apresentados pela parte autora, determinando a expedição dos respectivos precatórios.

Desta decisão, sobreveio a interposição do recurso de apelação onde o Município de Quatipuru reproduz quase que integralmente as razões expostas da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada intempestivamente.

Nesse diapasão, conclui-se que o recorrente não dispensa um único parágrafo com a finalidade de atacar o argumento da sentença hostilizada.
Deste modo, é notório que o recurso interposto pelo Município apelante não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso.

Nessa esteira, o apelo não preenche o pressuposto da regularidade formal cujas razões estão dissociadas do decidido pela sentença, pelo que não deve ser conhecido.

Verificada ofensa ao princípio da dialeticidade e a consequente irregularidade formal apontada, conclui-se que o recurso é inadmissível.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Município de Quatipuru, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025